Tribunal: TJDFT
Processo: 0700601-85.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700601-85.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: YGOR GUILHERME SOARES DOS SANTOS CANDIDO IMPETRANTE: LILIA GOMES BARBOSA LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de YGOR GUILHERME SOARES DOS SANTOS CANDIDO, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 80081176), a Impetrante narra, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante no dia 9.1.2026 e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Informa que o paciente foi detido após perseguição policial, que culminou em grave acidente de trânsito, no qual a motocicleta conduzida pelo paciente ficou destruída, o que demonstra a violência e o impacto por ele sofrido. Afirma que o paciente relatou em audiência de custódia que foi vítima de agressões pelos policiais após sua queda da motocicleta. Sustenta que o paciente nega a posse de substâncias entorpecentes, o que contrasta com a versão apresentada pelos condutores. Aduz sobre a condição de saúde apresentada pelo paciente, que se encontra usando cadeira de rodas devido às lesões sofridas no acidente. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis ao paciente, eis que é tecnicamente primário, possui apenas 19 anos de idade, é estudante e possui residência fixa com sua genitora. Assevera que a decisão que converteu a prisão em preventiva carece de fundamentação e que não estão presentes a justa causa e os requisitos legais da prisão preventiva, acarretando constrangimento ilegal ao paciente. Colaciona precedentes. Alega desproporcionalidade da segregação cautelar e que, em caso de condenação, o paciente faria jus ao tráfico privilegiado. Requer a concessão da medida liminar, para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente. Brevemente relatados, decido. Num exame preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar pleiteada pela Impetrante. Nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Além disso, o Habeas Corpus é remédio constitucional que requer prova pré-constituída, de forma que não comporta a análise aprofundada de fatos e provas. No aspecto, convém ressaltar que não cabe, na via estreita do habeas corpus, o exame aprofundado da tese de negativa de autoria apresentada pela defesa, eis que se trata de matéria atrelada ao mérito de eventual ação penal, a ser examinada em sede de cognição exauriente pelo Juízo natural da causa, com observância ao devido processo legal. Ademais, no que diz respeito aos requisitos legais para decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, que restam atendidos, no caso, sobretudo pelo auto de prisão em flagrante do paciente. Compulsando o caderno processual, infere-se que o paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Em audiência de custódia, o Juízo converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, nos seguintes termos (ID 80081187): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Aprova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que foram apreendidas as drogas (09 porções de cocaína com a massa de 6,35 gramas, uma porção de maconha com a massa de 2,41 gramas; 29 porções de cocaína com a massa de 26,59 gramas, 15 porções de maconha com a massa de 20,60 gramas). O autuado estaria se utilizando de aplicativo como subterfúgio para a prática do tráfico na modalidade “delivery”. O autuado teria dispensado as drogas no chão ao visualizar a polícia e empreendido fuga na motocicleta. O autuado também teria praticado o crime de direção perigosa, ao conduzir a motocicleta em alta velocidade, fugindo da abordagem policial, gerando perigo de dano ao quase atropelar transeuntes, inclusive crianças que estavam na calçada. Isso porque o autuado chegou a subir em calçadas e canteiros e só foi preso porque colidiu com a motocicleta e caiu. Na bag de entrega de comida também foi encontrado mais drogas em poder do autuado. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, com condenação recente em primeiro grau. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ademais, o custodiado ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais graves. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de YGOR GUILHERME SOARES DOS SANTOS CANDIDO, nascido em 24/08/2006, filho de Saniel dos Santos Candido e de Maria Eliane Soares dos Santos, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. ENCAMINHE-SE À UBS-DCCP para verificar a situação de saúde do(a) autuado(a). OFICIE-SE À CORREGEDORIA DA PMDF, enviando a ela cópia desta ata e do exame de corpo de delito, inclusive a mídia da oitiva prestada, para que possa apurar as agressões relatadas pelo(a) autuado(a) nesta audiência (sofreu chutes na cabeça, além de terem pisado em seu rosto após ter caído da moto). Conforme se observa, a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, como forma de impedir a prática de novos delitos pelo paciente, em razão da sua reiteração delitiva, além de assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No aspecto, ressalto que o Auto de Prisão em flagrante demonstra a materialidade do crime e suficientes indícios de autoria, porquanto o paciente foi preso em flagrante na posse de 9 porções de cocaína com a massa de 6,35 gramas, uma porção de maconha com a massa de 2,41 gramas; 29 porções de cocaína com a massa de 26,59 gramas, 15 porções de maconha com a massa de 20,60 (Laudo Preliminar, ID 80081184). Como se não bastasse a quantidade e variedade das drogas apreendidas, observa-se que o paciente, embora possua apenas 19 anos de idade, possui condenação penal recente pela prática do crime de tráfico de drogas, além de diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude, conforme Certidão de Passagem (ID 80081183), o que evidencia a sua periculosidade, habitualidade e risco de reiteração delitiva. Assim, além de não vislumbrar, de plano, ilegalidade da prisão preventiva do paciente, restam atendidos, no caso concreto, os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, pois a materialidade do delito está evidenciada e, ainda, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, ante o envolvimento reiterado do paciente na seara delitiva. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVANTE FORAGIDO. RISCO DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ACUSADO FORAGIDO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. No caso, a manutenção da segregação preventiva encontra-se devidamente fundamentada, pois invocou o Juízo de origem as características da conduta delituosa narrada, o decreto prisional demonstrou que o ora agravante seria, em tese, membro da facção criminosa PGC, chefe do tráfico estando foragido do sistema prisional. 3. O Juízo de primeiro grau destacou que o "domínio da organização criminosa investigada sobre o tráfico de drogas na Grande Florianópolis, envolvendo grande quantia de dinheiro, a posse e o porte de armas de fogo de grosso calibre, além do cometimento de outros crimes violentos, como roubos e homicídios, é evidente a periculosidade dos investigados, haja vista os fortes indícios de que a grande maioria, prima facie, integra referido grupo criminoso". 4. Além disso, depreende-se, ainda, dos autos que o agravante possui uma condenação anterior, com trânsito em julgado, pelo crime do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003, além de um processo em andamento pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado e dois processos suspensos pelo art. 366 do CPP. 5. Assim, é cediço nesta Corte que "a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020). 6. Tal circunstância autoriza a decretação da prisão preventiva pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009). 7. (...) 9. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 1.031.458/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025.) Nesses termos, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Importante asseverar que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, não é suficiente para afastar o decreto prisional, quando estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar. Ressalte-se, ainda, que a aplicação do disposto no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, é argumento hipotético, que dependerá de instrução probatória, não sendo possível, neste momento processual, considerar a possibilidade de sua aplicação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE NA ENTRADA DOMICILIAR, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO E NÃO REALIZAÇÃO TEMPESTIVA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MEDIDA CAUTELAR CUMPRIDA. ACESSO À DEFESA AOS AUTOS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante no dia 21.3.2025 por suposta prática do crime de tráfico de drogas, com posterior conversão da prisão em preventiva em audiência de custódia. A impetração sustenta: (i) ilegalidade da entrada forçada em domicílio; (ii) ausência de fundamentação na decisão que manteve a prisão cautelar; (iii) atraso na realização da audiência de custódia; (iv) desnecessidade da prisão preventiva diante das condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado; (iv) cerceamento de defesa derivado da impossibilidade de acesso aos autos nos quais foi deferida a medida cautelar de busca e apreensão domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a entrada policial na residência do paciente foi ilegal; (ii) definir se a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada; (iii) estabelecer se o atraso na audiência de custódia configura nulidade; (iv) avaliar se estão presentes os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; (v) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa por impossibilidade de acesso aos autos da medida cautelar de busca e apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 6. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais do artigo 312, do CPP, tampouco se pode aferir, em sede de habeas corpus, a aplicação do benefício do tráfico privilegiado, por depender de dilação probatória e análise de mérito da ação penal. 7. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem parcialmente concedida. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6o, 310, II, 312 e 313, I; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Lei no 13.869/2019, art. 22, §1o, III; Resolução CNJ no 213/2015, art. 13, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 914.649/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024. (Acórdão 1996439, 0714816-03.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 17/05/2025.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. CARGA DE CAMINHÃO. GRANDE QUANTIDADE DE SKUNK. DESCONHECIMENTO PELO PACIENTE DO CONTEÚDO DA CARGA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. PRETENSÃO NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. 1. Os elementos de prova constantes do Corpo do Auto de Prisão em Flagrante apontam a materialidade e os indícios de autoria do delito e não evidenciam, de plano, que o paciente trabalha como mula do tráfico ou que não sabia do conteúdo da carga que transportava, sobretudo porque não havia mais nada no caminhão senão as caixas com mais de 96 kg (noventa e seis quilogramas) de skunk. 2. A tese da defesa, inclusive no que tange à possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, exige instrução probatória, o que é inviável na sede estreita do habeas corpus. 3. A prática, em tese, de tráfico interestadual e a grande quantidade de droga apreendida denotam o risco à ordem pública, devido ao número de pessoas que seriam alcançadas pela mercancia e às mazelas que a traficância traz para a sociedade. 4. O ato coator encontra-se devidamente fundamentado nos arts. 312 e 313, I, do CPP, não sendo possível, no momento, priorizar a liberdade do paciente, nem fixar medidas cautelares menos gravosas que a prisão. 5. O princípio da presunção de inocência não é absoluto e pode ser mitigado quando presentes os requisitos da prisão preventiva. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1917808, 0734429-43.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 17/09/2024.) No que diz respeito à alegada condição de saúde do paciente, além de não comprovada, de plano, a impossibilidade de tratamento do paciente na unidade prisional, observa-se que o tema não foi enfrentado na decisão impugnada, o que impede a análise da matéria por este Tribunal de Justiça no presente writ, sob pena de supressão de instância. No aspecto, é importante registrar que o Juízo do NAC determinou o encaminhamento do paciente à Unidade Básica de Saúde do DCCP, para verificação de sua situação de saúde, o que demonstra a observância do princípio da dignidade humana. Por fim, no que diz respeito aos relatos de agressões sofridas pelo paciente e praticadas pelos policiais que efetuaram sua prisão em flagrante, observa-se, igualmente, que o Juízo do NAC determinou a adoção das medidas cabíveis para a sua apuração. Na espécie, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Dessa forma, não se vislumbra, ao menos nesta análise preliminar, a ilegalidade da segregação cautelar, decretada para preservação da ordem pública, uma vez que as peculiaridades do caso concreto recomendam o encarceramento provisório do paciente, sem implicar em injusto constrangimento ao seu status libertatis. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 14 de janeiro de 2026 Desembargador ESDRAS NEVES Relator